Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715047-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANA CAMPOS UCHOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se deagravodeinstrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos (Proc. 0708562-45.2024.8.07.0001 – ação de declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com tutela antecipada de urgência (ID 190855379), em seu desfavor, tendo como agravada ADRIANA CAMPOS UCHOA, que concedeu a tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à determinação para que o réu se abstenha de manter a cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 552,64 cada, referentes ao contrato no 232933977 e, também, se abstenha de proceder à inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude daquelas parcelas mensais. Isso porque, a cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 552,64 cada, é resultante de contratação realizada em nome da autora com a indicação de endereço residencial diverso, qual seja, Rua Manaca, Lote no 09, no 405, Residencial Nova Friburgo, Águas Claras Sul, CEP 71936-500 (ID 189131350 - Pág. 1), daquele no qual ela reside no Distrito Federal, qual seja, Quadra AOS 08, Bloco E, Apartamento no 605, Área Octogonal, CEP 70660-085 (ID 189128993 e ID 190590794). Certo é que, essa diversidade de endereços enseja indícios de que houve fraude praticada por terceiros no momento da formalização do instrumento particular de confissão e reestruturação de dívidas – sem novação; sendo certo, ainda, que esse contrato foi emitido no município de Uberlândia/MG (ID 189131350 – Pág. 8) o que reforça a ideia de conduta fraudulenta na sua contratação. Se não bastasse a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano decorre do fato de que, na sociedade capitalista moderna, a possibilidade de inclusão do nome de pessoa natural no cadastro de inadimplentes (ID 189131360 – Págs. 1/2 e ID 190590792 – Págs. 1/3) caracteriza inidoneidade financeira com consequente restrição ao crédito para os negócios em geral. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar ao réu que: a) abstenha-se, a partir da intimação pessoal desta decisão, de efetuar a cobrança das parcelas mensais, no valor de R$ 552,64 (ID 189131350 – Págs. 9/11) cada, resultantes do instrumento particular de confissão e reestruturação de dívidas – sem novação – contrato no 232933977 (ID 189131350 – Págs. 1/11); e b) abstenha-se, a partir da intimação pessoal desta decisão, de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência das parcelas mensais, no valor de R$ 552,64 (ID 189131350 – Págs. 9/11) cada, resultantes do instrumento particular de confissão e reestruturação de dívidas – sem novação – contrato no 232933977 (ID 189131350 – Págs. 1/11). Para a hipótese de descumprimento, devidamente comprovado nos autos, das determinações constantes das letras “a” e “b” acima, após regular intimação pessoal do réu acerca desta decisão, FIXO multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada cobrança ou negativação realizada em desconformidade com as obrigações de não fazer constituídas acima. (ID 190855379 – autos originários) Nas razões recursais (ID 57967475 - págs. 1-9), o agravante afirma que a decisão agravada merecer ser reformada, porquanto, versando matéria de fato e sendo este corolário do mérito da ação, é necessária a cognição exauriente para apuração dos fatos, provocado risco ao decurso do processo. Assevera que plenamente configurados os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, com fulcro nos arts. 527, inc II e III e 558, ambos do CPC, sob pena de se impor prejuízo irreparável. Alega que a determinação de cumprimento da ordem judicial, em prazo inferior a 30 (trinta) dias mostra-se injusta e desarrazoada, porquanto é difícil cumprimento, considerando o modo do débito e terceiros envolvidos, de sorte que a multa fixada para o caso de descumprimento, ou atraso no cumprimento da liminar, torna-se exorbitante, considerando que não tem caráter de locupletamento, prelo o prazo para cumprimento deve ser prorrogado. Informa que, embora as astreintes não possuam relação com o valor da causa principal, não podem se tornar excessivamente elevadas, evitando o enriquecimento ilícito, demandando o seu redirecionamento, conforme arts. 644 e 461, §6o do CPC. Tece considerações a respeito da natureza da multa astreintes, em paralelo com o crime de desobediência. Ressalta que o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação inadimplida, bem como seja capaz de desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor. Ao final, aduzindo restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. No mérito, seja reformada a decisão para excluir a multa astreintes aplicada, ou, no mínimo, reduzir o valor. Preparo recolhido (ID 57967478). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No presente caso, a multa astreintes fixada pela decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência antecipada acima transcrita, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada cobrança ou inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, em desacordo com as obrigações de não fazer fixadas. Como cediço, a multa astreinte deve conter um grau de coercibilidade, sob pena de ser inócua para o fim colimado, qual seja, compelir a parte a cumprir a ordem judicial determinada. A redução, contudo, se mostra possível, quando verificado excesso, no caso concreto, sob pena de se converter em enriquecimento ilícito. Na presente hipótese, a redução não se mostra viável, considerando que as astreintes, por regra, se limitam ao valor de eventual perdas e danos, ante a possibilidade de perecimento de direito de valor inestimável, qual seja, a honra e bom nome da agravada, mostra-se plenamente justificável sua fixação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada evento supracitado, sobretudo porque compele o agravante a cumprir a decisão de forma mais célere, sendo inaceitável, na atual conjuntura bancária, em que os sistemas são informatizados, a fixação do prazo de 30 (trinta) dias. O valor, portanto, não se mostra desarrazoado ou desproporcional e carente de fundamentação, conforme visto, de modo a não ensejar a minoração, nos moldes do art. 537 do CPC[3]. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO. ASTREINTES. 1. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tema 1082 do STJ). 2. A finalidade da multa cominatória (astreinte) reside em conduzir a parte ao cumprimento da determinação judicial. Sua redução imediata, ainda na fase inicial do processo, pode esvaziar a função buscada pelo Legislador com aludido instrumento processual. 3. Segundo orientação do c. STJ, "é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes". (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1814121, 07451230820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste exame de cognição sumária, entendo que a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à obrigação estipulada, não havendo falar-se em redução, nem mesmo a pretendida limitação. Ademais, a pretendida redução, na fase inicial do processo, poderia esvaziar a sua finalidade, causando prejuízos ao direito da parte adversa, invertendo, assim, o perigo da demora. A multa cominatória (astreintes) é aplicada para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimante econômica do caso. O cumprimento da obrigação com a fixação das astreintes deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF,17 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.